Tribunal: TJPA
Processo: 0803957-27.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803957-27.2020.8.14.0028

APELANTE: GUSTAVO ALMEIDA LACERDA

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

E
MENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. VEÍCULO. NEGATIVA DE PROPRIEDADE. ANULAÇÃO DE MULTAS. INICIAL INDEFERIDA E AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
RAZÕES RECURSAIS NÃO GUARDAM RELAÇÃO COM A SENTENÇA RECORRIDA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

I – O princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade recursal e reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal. Inteligência do art. 1.010, incisos II a IV do NCPC/15;

II - O referido princípio diz respeito ao elemento descritivo do recurso, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal

e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso;

III –
In casu
, o
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Rondon do Pará, nos autos da Ação Declaratória de Negativa de Propriedade c/c Anulatória de Débitos ajuizada por Gustavo Almeida Lacerda em desfavor do
Estado do Rio de Janeiro e o Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro – Detran/RJ,

indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, visto que a referida ação pleiteava, também, a anulação de multas aplicadas pela Polícia Rodoviária Federal, motivo pelo qual, a União deve figurar no polo passivo do feito, o que afasta a competência da Justiça Estadual;

IV – Analisando o apelo interposto, constata-se que o referido
não comporta relação alguma com a sentença recorrida, visto que sequer questiona qualquer alegação ou fundamento utilizado pela autoridade de 1º grau no referido
decisum
;

V
–
Destarte, considerando que o apelante não suscitou qualquer argumento capaz de ilustrar o desacerto da sentença, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, em razão da ausência de requisito de admissibilidade
;

VI - Recurso de Apelação não conhecido;

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
não
conhecer do recurso
interposto
, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 10 a 17 de junho de 2024.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

Gustavo Almeida Lacerda
,

manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Rondon do Pará, que, nos autos da Ação Declaratória de Negativa de Propriedade c/c Anulatória de Débitos ajuizada pelo ora apelante em desfavor do
Estado do Rio de Janeiro e o Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro – Detran/RJ,
indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, c/c art. 321
, caput
e parágrafo único, ambos do CPC, e art. 109 da Constituição Federal.

Na referida ação (
Num. 15955438 - Pág. 1/10)
, o patrono do apelante relatou que o recorrente foi vítima de uma fraude, visto que uma pessoa desconhecida adquiriu um veículo Toyota Hillux, ano 2013, Placa LRI – 2393, Renavam 1010533263, o qual foi registrado indevidamente em nome do autor.

Salientou que o referido veículo apresenta dívidas de IPVA e multas de trânsito emitidas no Estado do Rio de Janeiro, o que originou a inscrição do nome do apelante no SERASA.

Ressaltou que o apelante tomou conhecimento da mencionada fraude ao tentar realizar um financiamento imobiliário junto ao Banco do Brasil.

Sustentou que o apelante nunca adquiriu ou adquiriu o referido veículo, bem como nunca esteve em qualquer município do Rio de Janeiro.

Ao final, requereu a procedência da ação, com a anulação dos débitos de IPVA e multas de trânsito do mencionado veículo em nome do apelante, bem como a condenação dos apelados ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência.

Após a distribuição da ação, a autoridade de 1º grau, considerando o órgão emissor das multas, determinou a intimação do apelante para que, no prazo de 15(quinze) dias, emendasse a inicial para delimitar o objeto da ação (
Num. 15955462 - Pág. 1/2)
.

O apelante apresentou emenda à inicial, arguindo, em síntese, que a competência para julgar a presente ação era o foro de domicílio do autor da ação, ou seja, a Comarca de Rondon do Pará (
Num. 15955463 - Pág. 1/8).

O Juízo
a quo
, através do despacho de ID 15955464 - Pág. 1/2, determinou novamente que o apelante emendasse a inicial,
no prazo de 15(quinze) dias, delimitando o objeto da ação em relação a multa emitida pela Polícia Rodoviária Federal, sob pena de declínio de competência.

O apelante apresentou nova emenda à inicial, sustentando que o local onde ocorreram as infrações era o foro competente para julgar a presente ação (
Num. 15955466 - Pág. 1/9).

Posteriormente, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada (
Num. 15955469 - Pág. 1
/3), indeferindo a inicial e julgando o processo extinto
sem resolução do mérito
.

Nas razões recursais (
Num. 15955471 - Pág. 1/3
), o patrono do apelante aduziu apenas que fosse avaliada apenas, na presente ação, as multas de competência estadual, excluindo as multas aplicadas pela Polícia Rodoviária Federal.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

Em razão de não ter ocorrido a triangularização processual, os apelados não apresentaram contrarrazões ao recurso.

O recurso foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de
ID 16156870 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Isaías Medeiros de Oliveira, arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, visto que este não justificava a intervenção do
Parquet,
conforme preceitua o art. 178 do CPC (
Num. 17059679 - Pág. 1/8)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Ausentes os pressupostos de admissibilidade, não conheço do recurso. Senão vejamos.

Inicialmente, ressalto que o princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade recursal e reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal.

O referido princípio está inserido no art. 1.010, II a IV, do NCPC, que preceitua o seguinte,
in verbis:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II – a exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV – o pedido de nova decisão.”

Segundo os ensinamentos do renomado processualista civil Daniel Amorim Assumpção, em sua obra “Manual de Direito Processual Civil”, o recurso é composto pelo elemento volitivo, relacionado à vontade em recorrer, e o elemento descritivo, referentes aos fundamentos e pedido constantes no recurso. Em seguida, leciona que o princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento descritivo, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal

e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. A par disso, menciona o seguinte:

“
Em decorrência do princípio da dialeticidade, todo o recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais ataca a decisão impugnada e justificando seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal. A amplitude das matérias dessa fundamentação divide os recursos entre aqueles que tem fundamentação vinculada e os que tem fundamentação livre. (
Manual de Direito Processual Civil”, 2ª ed. São Paulo: Método, 2010, p.530)

O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que as razões recursais devem impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso, conforme demonstra o julgado abaixo transcrito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 6º DA RESOLUÇÃO STJ 12/2009.
RECURSO INCABÍVEL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO,
REFERENTE À NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. INCIDÊNCIA ANALÓGICA DAS SÚMULAS 182/STJ E 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

(...)

III. Com efeito, em atenção ao princípio da dialeticidade, o Agravo Regimental deve impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de seu não conhecimento.

(...)

V. Ao interpor este Agravo Regimental, a reclamante deixou de impugnar, especificamente, o supracitado fundamento da decisão, referente à negativa de seguimento à presente Reclamação, suficiente, por si só, para a manutenção da decisão agravada.

Portanto, incidem, na espécie, por analogia, as Súmulas 182/STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada") e 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles").

VI. Levando-se em consideração a inadmissibilidade do presente Agravo Regimental, o seu não conhecimento impede qualquer pronunciamento do STJ sobre o respectivo mérito recursal.

VII.
Agravo Regimental não conhecido.

(AgRg na Rcl 23.177/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2015, DJe 06/04/2015)”

No caso em análise, constata-se que
que

o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Rondon do Pará, nos autos da Ação Declaratória de Negativa de Propriedade c/c Anulatória de Débitos ajuizada pelo ora apelante em desfavor do
Estado do Rio de Janeiro e o Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro – Detran/RJ,

indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, visto que a referida ação pleiteava, também, a anulação de multas aplicadas pela Polícia Rodoviária Federal, motivo pelo qual, a União deve figurar no polo passivo do feito, o que afasta a competência da Justiça Estadual.

Entretanto, analisando as razões do
recurso de Apelação interposto por Gustavo Almeida Lacerda, constata-se que o recorrente
apenas aduziu que fosse avaliada, na presente ação, as multas de competência estadual, excluindo as multas aplicadas pela Polícia Rodoviária Federal.

Outrossim, é notório que o recurso interposto pelo apelante não comporta relação alguma com a sentença recorrida, visto que sequer questiona qualquer alegação ou fundamento utilizado pela autoridade de 1º grau no referido
decisum
, motivo pelo qual, não resta outra alternativa que não seja o não conhecimento do recurso.

Esse entendimento já foi esposado anteriormente por esse egrégio Tribunal, conforme demonstram os arestos abaixo transcritos:

“
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.

RAZÕES REPRODUZIDAS DIVORCIADAS DA SENTENÇA. NÃO ABORDAGEM DE MATÉRIAS CONTIDAS NA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DA DECISÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA.

1. O recurso de apelação que se espelha divorciado da sentença atacada
, deixando de impugnar, em específico, seus fundamentos, denota falta de dialeticidade, dado que, necessariamente, cumpre-lhe atacar, frontalmente, os termos da sentença; 2. Identificada a falta de dialeticidade do recurso, este não deve ser conhecido, ante porquanto ausente o pressuposto de admissibilidade. Violação do art. 514, II, do CPC/73. Precedentes

judiciais;

3. Recurso não conhecido.
(2018.01233360-44, 188.073, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-26, Publicado em 06.04.2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

1- Em não havendo disposição dos motivos que levam o agravante a entender ser injusta ou antijurídica a decisão proferida pelo Juízo a quo, é de rigor não conhecer do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade.

2- Recurso não conhecido à unanimidade.

(2017.05112604-33, 183.773, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-11-27, Publicado em 29.11.2017)

PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DAS NORMAS PROCESSUAIS, NO CASO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA.
AUSÊNCIA DE REGULARIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NA APELAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS NÃO GUARDAM RELAÇÃO COM O QUE FOI SENTENCIADO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada.

2. As razões da apelação são deduzidas a partir do provimento judicial recorrido e devem fustigar os seus fundamentos. Desse modo, é necessário que o inconformismo do recorrente esteja relacionado à decisão objurgada, sob pena de não conhecimento do recurso por lhe faltar a regularidade formal
.

3. As razões do recorrente se distanciam da decisão proferida pela instância originária, pois o juízo de piso, considerando o ajuizamento de uma ação de cobrança contra o município de Acará, condenou-o a ressarcir o autor do aluguel dos veículos, no entanto, o município, em seu apelo vem suscitando a inexistência de vínculo empregatício, questão que nem de longe foi objeto da sentença.

4. Apelação não conhecida.

5. Decisão unânime.
(2018.01845522-59, 189.649, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-19, Publicado em 10.05.2018)”

Destarte, considerando que o apelante não suscitou qualquer argumento capaz de ilustrar o desacerto da sentença, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, em razão da ausência de requisito de admissibilidade.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
não conheço do presente Recurso de Apelação
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
10
de
junho
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 18/06/2024